Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713706-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNELISE CORREIA SILVA GUISSONI REBOUCOS FORTUNATO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença antes de liberar os valores bloqueados nos autos para realização da cirurgia objeto da lide. A antecipação da tutela recursal foi concedida, ID. 57657907. Após a regular tramitação, o processo foi concluso para julgamento. Em consulta ao andamento do processo principal, verificou-se que os recursos interpostos pelas partes foram julgados, tendo sido negado provimento à apelação da ré/agravada, e dado parcial provimento ao recurso adesivo, para condenar a ré ao pagamento de danos morais à parte autora/agravante. O acórdão foi publicado, tendo transitado em julgado em 12/08/2024. O processo retornou à origem e foi arquivado. Com o julgamento dos recursos interpostos e o consequente trânsito em julgado e arquivamento dos autos, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital